Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020693-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON ELISBAO DE CARVALHO - CPF: 284.320.611-15 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020693-41.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Milton Elisbão de Carvalho

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, dá ensejo à revisão da fatura questionada.

2. O recebimento de cobrança que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso ou que o nome do consumidor foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, configura mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“A controvérsia consiste em analisar a legitimidade da fatura de energia elétrica do período de novembro de 2019, no valor de R$ 412,47 (quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos), com consumo de 369 kWh, bem ainda se existe o dever de indenizar. (...) No caso,
a parte reclamante alega que o consumo cobrado é exorbitante e não reflete o real consumo da unidade consumidora, bem como que o imóvel está fechado desde setembro/2019.
Embora
a parte reclamada
negue qualquer irregularidade na unidade consumidora,
não trouxe aos autos documentos que comprovem a eficiência do relógio medidor
, ônus de sua incumbência.
Ressalto que o protocolo que acompanha a inicial referente ao requerimento de vistoria e troca do medidor não foi enfrentado pela defesa
. id. 27337993. (...) Contextualizando,
a parte autora foi cobrada por consumo de 369 kWh, em R$ 412,47, mesmo o imóvel estando fechado há dois meses. Já a fatura seguinte, de dezembro de 2019, foi cobrada na quantia de R$ 134,57, com consumo de 121 kWh.
(Consumo extraído em diligência por este juízo dos autos n. 1016242-70.2019.8.11.0001 – id. 30229640)”.

4. Assim, não se mostra razoável e nem proporcional, a fatura ora questionada, no valor de R$ 412,47, vencida em 04/12/2019, devendo esta ser declarada indevida.

5.

No tocante ao pedido de dano moral, entendo que a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza, eis que, a meu ver, não ultrapassou o simples dessabor que casualmente podem ocorrer nas relações negociais.

6. Neste sentido: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para: 1) Confirmar os efeitos da tutela de urgência; 2)
Declarar abusiva a fatura de novembro de 2019, no valor de R$ 417,47
(quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), com consumo de 369 kWh; 3) Determinar a retificação da fatura acima descrita para a média dos seis meses anteriores, no prazo de 10 (dez) dias; 4) Indeferir a reparação em dano moral; Por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021